Tribunal: TJDFT
Processo: 0739542-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0739542-43.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NILZA DA CONCEICAO, ADRIANA DA CONCEICAO SANTOS, ANA PAULA MIRANDA PINTO, EDELCILENE CERQUEIRA BARRETO APELADO: JOSE CAMILO DA SILVA SANTOS D E S P A C H O Intimem-se as apelantes para manifestação acerca da preliminar de deserção, arguida pelos apelados, em contrarrazões. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator